Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710693-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: SANDRA CRISTINA LUSTOSA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de repactuação de dívidas proposta por Sandra Cristina Lustosa (proc. no 0703870-05.2021.8.07.0002), indeferiu o pedido para que a autora fosse compelida a recolher as custas iniciais após a revogação da gratuidade em segunda instância, sob o argumento de o benefício “tratado em sede recursal não se confunde com aquele conferido à parte nos presentes autos” (ID no 119205552). 2. Nas razões de ID no 34204909, o agravante alega, em síntese, que o benefício, inicialmente deferido à agravada, foi revogado nesta instância ante a ausência de demonstração dos pressupostos fáticos legais em decisão já transitada em julgado. 3. Argumenta que, ao contrário do disposto na decisão agravada, não houve o mero indeferimento em sede recursal, mas a revogação do benefício concedido pelo juízo de origem, o que legitima o recolhimento das custas iniciais no processo principal. 4. Pede o provimento do recurso para que seja determinado o recolhimento das custas iniciais pela agravada (autora) nos autos originários. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Preparo comprovado (IDs no 34204942 e no 34204944). 7. Sem contrarrazões (ID no 35078952). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (autos no 0703870-05.2021.8.07.0002) foi prolatada sentença que julgou improcedente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios (ID no 123329888). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO